Tribunal: TJDFT
Processo: 0738894-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738894-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, CLAUDIA RAMOS CALHAO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença (ID 22269565) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Cláudia Ramos Calháo em desfavor do Apelante, de Banco Pan S.A. e de Banco BMG S.A., julgou procedente o pedido em face do Banco do Brasil e improcedentes os pedidos em face dos outros Réus, nos seguintes termos (ID 22269565 - Pág. 6): “Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da autora para determinar que o BANCO DO BRASIL limite-se a descontar da conta corrente da autora parcela mensal que não ultrapasse o limite de 35% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após serem descontadas as consignações compulsórias, incluídos os empréstimos consignados em folha e cartão de crédito BMG, para abatimento do contrato no 911319907 (ID 56675124 - Pág. 1/3), sendo seus termos prorrogados até a efetiva liquidação da avença. Julgo IMPROCEDENTES os pedidos em face do Banco Pan e do Banco BMG. Nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, declaro resolvido o mérito da demanda. Pela sucumbência, condeno as partes em proporção ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 nos termos do art. 85, § 2o e § 8o, do Código de Processo Civil, sendo que a parte autora deverá arcar com 30% desses valores, sendo os honorários devidos por ela exclusivamente dos patronos do Banco BMG e o Banco do Brasil deverá arcar com a diferença (70%), sendo no caso os honorários devidos aos advogados da parte autora. Condeno ainda a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios ao Banco BMG Sentença registrada eletronicamente e prolatada em apoio ao NUPMETAS. Publique-se. Intimem-se.” Opostos Embargos de Declaração pela Autora em face da r. sentença (ID 22269569), esses foram acolhidos, para integrar o dispositivo do decisum, que passou a ter nova redação, in verbis: “Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da autora para determinar que o BANCO DO BRASIL limite-se a descontar da conta corrente da autora parcela mensal que não ultrapasse o limite de 35% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após serem descontadas as consignações compulsórias, incluídos os empréstimos consignados em folha e cartão de crédito BMG, para abatimento do contrato no 911319907 (ID 56675124 - Pág. 1/3), sendo seus termos prorrogados até a efetiva liquidação da avença. Intimem-se o banco réu para cumprir o determinado no prazo de 15 (quinze) dias, com base na súmula 410 do STJ. Julgo IMPROCEDENTES os pedidos em face do Banco Pan e do Banco BMG” (ID 22269590 - grifo do original). Nas razões recursais (ID 22269574 - ratificadas no ID 22269594), o Apelante, preliminarmente, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta que, em julgamento recente, o c. STJ decidiu não ser possível limitar os descontos das parcelas de empréstimos pessoais na conta corrente em que o cidadão recebe proventos. Aduz que a Súmula no 603/STJ foi cancelada, de modo que não há ilegalidade nos descontos em conta corrente acima de 30% (trinta por cento) dos proventos recebidos pela Autora. Tece considerações acerca das diferenças existentes entre empréstimos consignados e empréstimos não consignados, afirmando que, enquanto estes não possuem limitação legal, aqueles estão limitados pela margem consignável do cliente. Assevera que todos os contratos de consignados foram autorizados pela fonte pagadora da Requerente, de acordo com os proventos por ela recebidos, não podendo o Banco ser responsabilizado, uma vez que não possui ciência acerca dos vencimentos da cliente, tampouco de contratos entabulados por ela com outras instituições financeiras. Destaca que as cláusulas que autorizam os descontos das parcelas contratuais na conta corrente da Autora não padecem de abusividade, por se tratar de forma de pagamento que simplifica a rotina das pessoas, e que deve ser observado o princípio do pacta sunt servanda no caso. Argumenta que a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) viola os artigos 313 e 314 do CC/02. Insurge-se contra os honorários de sucumbência fixados na origem, sob a alegação de que a Instituição Financeira não deve arcar com o encargo e que, se mantida a condenação, esses devem ser arbitrados de forma equitativa. Prequestiona a matéria. Requer a reforma da r. sentença, para que o pedido autoral seja julgado improcedente ou, ao menos, que os descontos sejam limitados apenas aos empréstimos na modalidade consignado. Preparo comprovado (ID 22269575). Contrarrazões da Autora (ID 22269596), em que assevera que o recurso não observou o princípio da dialeticidade, razão pela qual pede o não conhecimento do Apelo e que o Recorrente seja condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15. No mérito, pugna pelo não provimento da Apelação. Consoante certificado, os demais Apelados não apresentaram contrarrazões (ID 22269599). Em decisum de ID 25007262, determinei o sobrestamento do feito, devido à decisão exarada pela eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca do seguinte tema: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário” (Tema 1085). Diante da informação prestada pela Secretaria da 8a Turma Cível, de que houve a publicação do acórdão do Tema 1085/STJ (ID 33597278), os autos retornaram conclusos para julgamento. É o relatório. Decido. 1. Da Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal Nas contrarrazões, a Autora/Apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, pedindo, ainda, que o Recorrente seja condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15 (ID 22269596). Todavia, da atenta análise das razões recursais declinadas pelo Apelante (ID 22269574), observa-se que restaram expostos motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção dele em alcançar a reforma da r. sentença prolatada. Com efeito, o Recorrente apresentou os fatos sob a sua ótica e deduziu as razões pelas quais entende que não poderia haver a limitação dos descontos na conta corrente da Autora, determinada no r. decisum. Portanto, a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prosperando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Ressalte-se que o pedido da Apelada de que o Recorrente seja condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15 não tem razão de ser, porquanto essa multa é devida “Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime”, hipótese que não tem qualquer semelhança com a situação dos autos. Rejeito a preliminar e, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação nos termos do art. 1.012, caput, do CPC/15. Esclarece-se que, embora o Apelante tenha requerido a concessão de efeito suspensivo ao recurso, esse decorre da própria previsão legal do caput do artigo 1.012 do CPC/15, uma vez que o caso em tela não se amolda a alguma das exceções previstas no § 1o desse dispositivo, em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação. 2. Do Mérito Nos termos do inciso I do artigo 1.011 do CPC/15, “Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V” (grifou-se). Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15, por sua vez, dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se) Portanto, o artigo 1.011 c/c artigo 932 do CPC/15 possibilita que o Relator decida monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos. No caso vertente, a controvérsia recursal cinge-se à “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, matéria essa que foi objeto de análise pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sede do julgamento do REsp no 1.863.973/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085). De fato, no aludido acórdão, julgado em 9/3/2022, o Tribunal da Cidadania fixou a seguinte tese jurídica: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (grifou-se). Confira-se a ementa do julgado: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) No voto condutor do julgamento repetitivo, o em. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator do paradigma, esclareceu as distinções existentes entre o empréstimo consignado em folha de pagamento e as demais espécies de mútuo bancário que autorizam o desconto de prestações em conta corrente. Para melhor compreensão da matéria, transcrevo excerto do voto do em. Relator daquele Recurso Especial: “O empréstimo consignado apresenta-se, nesses termos, como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. Nessa modalidade de empréstimo – que, a um só tempo, propicia ao fornecedor do crédito, sólida garantia contra a inadimplência; e ao mutuário, acesso a crédito por taxas de juros substancialmente menores das praticadas no mercado para outros empréstimos sem similar garantia –, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. Inclusive, a informação sobre a existência de margem consignável, ao ensejo da contratação, é responsabilidade da fonte pagadora. É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. (...) Efetivamente, a especificidade do empréstimo consignado, com disciplina legal própria, não comporta a transposição de seus regramentos, sobretudo quanto ao percentual de limitação do desconto consignado, a outras modalidades de empréstimos, com autorização de débito em conta-corrente. Veja-se que, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente, devida e previamente autorizado pelo mutuário, como corolário da autonomia de vontade dos contratantes, decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. (...) O débito atinente ao empréstimo, que incide sobre numerário existente na conta-corrente, não refoge dessa lógica. A instituição financeira assim procede em atenção justamente à deliberação anterior do correntista, no cumprimento de sua obrigação contratual. Registre-se, inclusive, não se afigurar possível – consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente – à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. Bem de ver, assim, que o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário. O desconto operado pela instituição financeira sobre o numerário existente na conta-corrente – em relação ao qual o recorrente possui livre disposição–, consubstancia procedimento absolutamente lícito, não se confundindo, como retoricamente se argumenta, com uma indevida retenção ou expropriação de patrimônio alheio ou com uma espúria constrição realizada por particular sobre o salário depositado na conta-corrente. Não se trata de indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente já delineadas, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.”[1] Concluiu, assim, o em. Ministro Marco Aurélio Bellizze que “o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles”[2] (grifou-se). No particular, quanto à possibilidade de aplicação analógica da Lei no 10.820/2003 aos descontos em conta corrente, asseverou o em. Relator que tal pretensão “tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário”, uma vez que “importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor”, devendo-se levar em conta que “a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador”[3]. Destarte, nos termos do que decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo, a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) incide apenas nos contratos em que a modalidade de desconto se dê diretamente em folha de pagamento. Por outro lado, quanto aos débitos realizados na conta corrente do mutuário, oriundos de contratos de empréstimo com os quais anuiu expressa e voluntariamente, não há como limitar os descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos, por ausência de previsão legal. Na hipótese em tela, a Autora ajuizou a presente ação, visando a limitar os descontos efetuados no contracheque e na conta corrente dela, a título de pagamento de parcelas de empréstimos e de cartão de crédito contratados junto ao Banco Apelante e aos demais Bancos Réus, a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos recebidos pela Requerente. Afirmou, para tanto, possuir 3 (três) empréstimos consignados (2 - dois - com o Banco do Brasil e 1 - um - com o Banco Pan) e 1 (um) cartão de crédito com desconto em folha de pagamento (com o Banco BMG), além de 1 (um) empréstimo pessoal, debitado em conta corrente (com o Banco do Brasil), cujos débitos mensais somados ultrapassariam o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos por ela recebidos, afetando a subsistência da Autora (ID 22268830). Na r. sentença, o d. Juízo reconheceu que “os patamares dos contratos com consignação em pagamento (empréstimos e cartão de crédito) respeitaram ao patamar de 35% estabelecido por lei” (ID 22269565 - pág. 6), razão pela qual julgou improcedente o pedido da Autora relativo à limitação dos descontos no contracheque decorrentes de empréstimos consignados e cartão de crédito. Por outro lado, o d. magistrado a quo entendeu pela necessidade de limitação dos descontos em conta corrente referentes ao empréstimo pessoal concedido à Requerente, nos seguintes termos: “deve o Banco do Brasil debitar na conta corrente da autora as parcelas do contrato 911319907, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do montante resultante da remuneração após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007, incluído os empréstimos consignados em folha e a amortização do cartão de crédito” (ID 22269565 - pág. 6). Observa-se, assim, que a condenação imposta ao Banco do Brasil na r. sentença abarcou apenas a limitação aos descontos relativos ao empréstimo pessoal contraído pela Demandante (contrato no 911319907). A controvérsia recursal cinge-se, portanto, em verificar a possibilidade de limitar os descontos realizados na conta corrente da Autora, para fins de pagamento das parcelas do empréstimo pessoal contratado junto ao Banco do Brasil (contrato no 911319907). Dessa forma, a situação discutida no recurso amolda-se perfeitamente à mencionada tese jurídica fixada pelo c. STJ no Tema 1085, de modo que, tendo havido autorização da Autora nesse sentido, o que restou comprovado pelos documentos coligidos aos autos (ID 22269537), são lícitos os descontos realizados pelo Apelante de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente da devedora, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Destarte, a r. sentença deve ser reformada, para julgar improcedente o pedido inicial, afastando a condenação imposta ao Recorrente na origem. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido da Autora em relação ao Banco do Brasil. Com a novel solução, condeno a parte Autora ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes mantidos no valor fixado na r. sentença. Deixo de arbitrar honorários recursais, por ser medida restrita às hipóteses de não conhecimento integral ou não provimento do recurso, conforme entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.539.725/DF. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202000406103 [2] Idem. [3] Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202000406103